Tribunal: TJDFT
Processo: 0015398-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0015398-74.2007.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Defiro a prorrogação do prazo requerido pelo Distrito Federal no ID 37571723 para se manifestar sobre os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 36194946), bem como a respeito da petição de ID 37254473. Intime-se. Brasília, 24 de agosto de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador